Tribunal: STJ
Processo: 5096744-83.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055815 - SC
(2025/0341675-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em
recurso especial.
2. A controvérsia envolve embargos à execução julgados rejeitados por falta de
indicação do valor incontroverso e da memória de cálculo. No recurso especial,
alegou-se a necessidade de apresentação dos contratos antecedentes e a
inviabilidade de indicar o valor correto e a memória de cálculo diante da
insuficiência documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação do
I, do CPC,
art. 373,
pela não apresentação de contratos antecedentes à renegociação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ, que permite a
rejeição dos embargos baseados em excesso de execução quando a parte
embargante não indica o valor que considera correto e não apresenta a memória de
cálculo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. O julgamento da lide de maneira coerente e atento aos fatos apresentados não
caracteriza cerceamento de defesa, especialmente porque tal procedimento é um
Documento eletrônico VDA54869971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3943a8d4-0c81-4e43-ae38-a313e0a5741c

desdobramento possível, natural e lógico do processo, considerando o
descumprimento do encargo processual da embargante. Incidência da Súmula n. 83
do STJ.
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 373 e 917.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.082.791/GO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.677/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
4/3/2024;
REsp n. 1.890.407/PR,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

20/2/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.563.428/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/5/2023;
AREsp n. 1.532.085/RN,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2019;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.993.387/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
12/9/2022;
AREsp n. 1.399.174/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 2.083.774/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/11/2023;
AREsp n. 389.504/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54869971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3943a8d4-0c81-4e43-ae38-a313e0a5741c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3943a8d4-0c81-4e43-ae38-a313e0a5741c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055815 - SC (2025
/0341675-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B

DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519

ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em
recurso especial.
2. A controvérsia envolve embargos à execução julgados rejeitados por falta de
indicação do valor incontroverso e da memória de cálculo. No recurso especial,
alegou-se a necessidade de apresentação dos contratos antecedentes e a inviabilidade
de indicar o valor correto e a memória de cálculo diante da insuficiência documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação do
I, do CPC,
art. 373,
pela não apresentação de contratos antecedentes à renegociação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ, que permite a
rejeição dos embargos baseados em excesso de execução quando a parte embargante
não indica o valor que considera correto e não apresenta a memória de cálculo.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

5. O julgamento da lide de maneira coerente e atento aos fatos apresentados não
caracteriza cerceamento de defesa, especialmente porque tal procedimento é um
desdobramento possível, natural e lógico do processo, considerando o
descumprimento do encargo processual da embargante. Incidência da Súmula n. 83
do STJ.
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 373 e 917.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.082.791/GO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/8/2024;
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.083.677/MG,
STJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
4/3/2024;
REsp n. 1.890.407/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/2/2024;
AREsp n. 1.563.428/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
29/5/2023;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.532.085/RN,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/11/2019;
AREsp n. 1.993.387/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/9/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.399.174/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
19/3/2024;
REsp n. 2.083.774/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/11/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 389.504/SP,
26/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

Trata-se de agravo interno interposto por MARP INDÚSTRIA TÊXTIL
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 458-461, que
negou provimento a agravo em recurso especial.
O agravante reitera as razões do recurso especial, apontando dissídio
jurisprudencial e violação do
I, do CPC, afirmando a necessidade de
art. 373,
apresentação dos contratos antecedentes para viabilizar o exame da evolução da
dívida, a aferição do eventual excesso e, sobretudo, o exercício adequado da defesa,
inclusive quanto à indicação do valor incontroverso.
Sustenta ainda não ser aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ e das
Súmulas n. 282 e 284 do STF, uma vez que busca apenas a adequada valoração
jurídica da matéria e todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da
causa foram suficientemente analisados e impugnados, permitindo a exata
compreensão da controvérsia.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso
(fls. 474-477). Requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de embargos à execução.
A sentença julgou improcedentes os embargos, rejeitando o fundamento de
excesso de execução devido à ausência de indicação do valor incontroverso e da
respectiva memória de cálculo (fls. 41-42).
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
destacando a ausência de indicação do valor incontroverso e da respectiva memória
de cálculo (fls. 77-79 e 114-118).
No recurso especial, sustenta-se a necessidade de apresentação dos
contratos antecedentes e a impossibilidade de indicação do valor correto e de
apresentação da memória de cálculo, diante da insuficiência da documentação
relativa ao contrato executado.
II - Art. 373, I, do CPC
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando
fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na
petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob
pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.082.791/GO,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.677/MG,
julgado em
DJe de
relator Ministro
4/3/2024,
7/3/2024; REsp n. 1.890.407/PR,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 1.563.428/RS,
julgado em
DJe de 1o/6/2023; AgInt no
relator
29/5/2023,
AREsp n. 1.532.085/RN,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2019,
.
21/11/2019)
No caso em análise, o Tribunal de origem, constatando a ausência de
apontamento do valor correto e de apresentação do respectivo demonstrativo,
manteve a sentença que rejeitara a alegação de excesso de execução, destacando que
o apelante não se desincumbiu de não se deu ao trabalho de elaborar um cálculo
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

paralelo, mesmo que fosse preliminar, ou até de inquinar especificadamente no
cálculo do banco onde incidiria tais excessos, demonstrar minimamente a pertinência
das alegações.
No caso em análise, o Tribunal de origem, diante da ausência de indicação
do valor correto e do respectivo demonstrativo, manteve a sentença que rejeitou a
alegação de excesso de execução, destacando a ausência de cálculo preliminar e de
apontamento específico do excesso alegado, bem como a limitação a afirmações
genéricas sem mínima demonstração de pertinência, inclusive quanto à alegada
necessidade de juntar os pactos anteriores à renegociação da dívida por supostas
ilegalidades.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 77-78):

A insurgência busca ver reformada a sentença que rejeitou a peça defensiva
apresentada pela devedora, determinando o prosseguimento da execução em atenção
ao valor perquirido pela credora.
O julgado deve ser confirmado.
A execução encontra-se amparada em instrumento particular de confissão de
dívida, assinado por duas testemunhas, pelo qual a devedora se comprometeu em
adimplir o saldo de R$ 222.235,89 em 20 parcelas mensais, sendo a última em 6 de
abril de 2023.
Com efeito, "O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo
extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem
não retira a sua força executiva". (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.461.761/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
17/4/2024)
Quer dizer, a não apresentação dos contratos pretéritos não é causa que leva à
extinção da execução, mas apenas e tão somente o abatimento de eventuais encargos
revisados ou afastados diante do acolhimento do pedido revisional.
Ocorre que se revela "desnecessária a juntada dos pactos pretéritos em embargos
à execução, sobretudo quando o devedor não indica o valor incontroverso em planilha
de cálculo (CPC,
§§ 3o e 4o)". (T JSC, Apelação n. 5001462-
art. 917,
57.2019.8.24.0175, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes,
Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-02-2024).
Ou seja, ainda que possível compelir o credor a apresentar os contratos, tal
circunstância não afasta a obrigação do devedor, em sua inicial, trazer o valor
incontroverso da dívida, ao menos aquele que acredita ser o adequado, tendo em vista
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

a expressa necessidade de assim proceder em razão das disposições legais acima
citadas. [...]
Deste modo, porque não cumprido o requisito constante na legislação de
regência, inviável o acolhimento dos embargos para proceder com a revisão dos
encargos incidentes sobre o valor executado.

E o seguinte trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fls. 41-42):

Relativamente questão de fundo, dispõe o
3, do Código de Processo
art. 917,
Civil: "Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior do título, o embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".
Não observada a disposição legal acima, e sendo o excesso "o nico fundamento,
os embargos serão liminarmente rejeitados, culminando-se na extinção do processo
sem resolução de mérito" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros
comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016, p. 1437, grifou-se).
No caso, a parte executada apontou para a existência de encargos abusivos.
Acolhida as teses, o valor da execução seria reduzido. Por consectário lógico, está-se
defendendo nos embargos, ainda que indiretamente, a tese de excesso de execução
(art. 917, inc. III e 2, do CPC).
No caso, a parte executada invocou a tese de excesso de execução (art. 917, inc.
III e 2, do CPC); contudo, no instruiu os embargos execução com a competente
planilha contendo o cálculo detalhado do valor que entende devido; igualmente, no
indicou a quantia na petição inicial.
Portanto, a extinção dos embargos medida que se impe.
Acrescente-se que a exibição da memória de cálculo pressuposto processual dos
embargos execução, conforme julgado cuja ementa segue transcrita: [...]
Feitas as considerações precedentes, no h que se falar, sequer, em emenda da
petição inicial dos embargos.

O acórdão recorrido, ao rejeitar os embargos à execução devido à falta de
indicação do valor correto e de apresentação do demonstrativo, está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, justificando, nesse aspecto, a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

Quanto ao argumento de ser pertinente a exibição de documentos
necessários para o esclarecimento das questões discutidas, observa-se que a instância
de origem, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não
fundamentou a decisão na insuficiência de provas, mas na ausência de cumprimento
mínimo do encargo processual. Consignou-se que a embargante não apresentou
cálculo, ainda que preliminar, nem apontou, de forma específica, eventuais supostas
ilegalidades que justificariam o excesso alegado, limitando-se a afirmações genéricas
sem demonstração mínima de pertinência que amparasse, minimamente, a tese de
imprescindibilidade dos contratos anteriores à renegociação da dívida.
Sobre esse tema, a jurisprudência do STJ estabelece que o juiz é o
destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade de sua produção. Além disso, não há preclusão
em matéria
pro judicato
probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a
análise soberana acerca da necessidade de sua produção (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.993.387/SP,
em
DJe de
.
12/9/2022,
14/9/2022)
No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.399.174/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
22/3/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.083.774/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/11/2023,
22/11/2023;
AREsp n. 389.504/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
4/10/2022.
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

Assim, o julgamento da lide de maneira coerente e atento aos fatos
apresentados não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente porque tal
procedimento é um desdobramento possível, natural e lógico do processo,
considerando o descumprimento do encargo processual por parte do embargante
Por essa razão, também nesse ponto, a pretensão recursal enfrenta
impedimento devido à Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, nesta instância especial, é inviável revisar a decisão que
rejeitou os embargos à execução devido à falta de apresentação pelo devedor de um
demonstrativo mínimo de cálculo do excesso de execução. A alegada
impossibilidade técnica de fornecer o demonstrativo exigido não pode ser presumida,
e sua verificação, com o intuito de contestar as conclusões do Tribunal de origem,
ultrapassa o campo da mera revaloração, implicando necessariamente o reexame de
matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.082.791/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt
19/8/2024,
22/8/2024;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.341.993/RJ,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
19/3/2024,
22/3/2024;
AREsp n. 1.755.391/MG,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
23/9/2021.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência, transcreveu
a ementa de vários acórdãos (fls. 137-138). Entretanto, deixou de juntar aos autos
cópia do inteiro teor dos julgados.
Conforme orientação jurisprudencial da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a menção ao diário da justiça em que publicado o aresto
divergente ou a mera referência ao
do Tribunal ou de terceiros não atendem às
site
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo necessária a
indicação de
específico, válido e completo que leve diretamente ao inteiro teor
link
do julgado, constituindo vício substancial insanável a inobservância desses requisitos
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
6/10/2023)
Acrescente-se que também fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico mediante a
abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre os julgados.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III- Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.693.793/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
3/4/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/6/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurado
intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53646621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:19
Código de Controle do Documento: a8853bc4-87d9-47f3-8704-dc37f6bffb68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.815 / SC
Número Registro: 2025/0341675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50967448320228240930
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARP INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Documento eletrônico VDA54844287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 2ec76c3c-f789-4155-9925-af2749f3ef17

ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - SC015592
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 2ec76c3c-f789-4155-9925-af2749f3ef17